Tribunal: TJDFT
Processo: 0733121-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733121-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA PACIENTE: THIAGO DILYAN BRITO RIBEIRO DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO DILYAN BRITO RIBEIRO DA CUNHA, preso em 07/10/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e § 1o, incisos I e III, além do art. 34, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 304 do Código Penal e arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/2006 (tráfico de drogas, uso de documento falso e posse irregular de arma e posse ou porte ilegal de arma de uso restrito). Aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF. A impetrante afirma, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo na prisão preventiva, uma vez que se encontra segregado desde 7/10/2020. Alega que a instrução foi encerrada em junho de 2021, as partes ofereceram alegações finais, todavia, não há previsão para prolação da sentença, cuja demora não pode ser imputada à defesa. Aduz que a custódia cautelar extrapolou o prazo estabelecido no parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Assevera que, no presente caso, “não há que se falar em aplicação da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, devendo esta ser mitigada, especialmente porque a instrução criminal já encerrou-se desde 7 de abril de 2021”. Destaca que a última reavaliação quanto à necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente foi realizada em fevereiro de 2021, em desacordo com o prazo de 90 dias, conforme determina o art. 316, do CPP. Defende a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, consoante dispõe a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requer, assim, o deferimento da liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer a revogação da custódia cautelar, por ausência de fundamentação idônea ou pela ausência de contemporaneidade e necessidade da prisão, com expedição e alvará de soltura, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares. No mérito, postula a confirmação da liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Anote-se, inicialmente, que foi impetrada nesta Relatoria anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente (HCCrim 0712555-07.2021.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, condições favoráveis e substituição por outras medidas cautelares, dentre outros, as quais foram denegadas. Colaciono a ementa a seguir: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE IRREGULAR DE ARMA E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO REGULAR DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas, uso de documento falso e posse irregular de arma e posse ou porte ilegal de arma de uso restrito, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em face das circunstâncias dos crimes e da grande quantidade de drogas e armas apreendidas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. O excesso de prazo não se mostra configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo andamento normal e a instrução já foi encerrada, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. 5. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, o que vem ocorrendo regularmente, devendo ser anotado que a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Assim, fica o presente habeas corpus limitado à alegação de excesso de prazo. No que toca ao alegado excesso de prazo, o parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, estabelece o prazo máximo de 148 dias como prazo de duração razoável da instrução criminal, porém não se utiliza critério aritmético, devendo ser observados diversos fatores, a fim de caracterizar excesso de prazo injustificável. Registre-se que se trata de prazo para o fim da instrução criminal, não para colocar os pacientes em liberdade, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei. Ademais, nos termos do enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Igualmente, quanto à reavaliação da prisão, há precedentes da Corte Superior de Justiça no sentido de que o atraso na reavaliação da prisão, previsto no art. 316, do CPP, não enseja o reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco autoriza a soltura imediata do preso. Saliente-se que a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça constitui uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos. Neste contexto, reputo necessária a requisição de informações à autoridade coatora e, em seguida, a manifestação da Procuradoria de Justiça. CONCLUSÃO Da análise que o momento oportuniza, não vislumbro, de plano, hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, porquanto não caracterizado abuso de poder ou manifesta ilegalidade, sanável em juízo de cognição sumária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021 14:42:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator